Tribunal: TJSP
Processo: 2191066-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Decisão recorrida que julgou procedente habilitação de crédito, incluindo o valor da multa pelo inadimplemento do acordo – Descumprimento de acordo trabalhista incontroverso – Aplicação da penalidade acordada – Inexistência de violação do princípio da "par conditio creditorum" – Comportamento da recuperanda de

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Decisão recorrida que julgou procedente habilitação de crédito, incluindo o valor da multa pelo inadimplemento do acordo – Descumprimento de acordo trabalhista incontroverso – Aplicação da penalidade acordada – Inexistência de violação do princípio da "par conditio creditorum" – Comportamento da recuperanda de manifesta má-fé ao celebrar o acordo menos de um mês antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Precedentes jurisprudenciais – Habilitação da multa que se impõe – Decisão mantida – Recurso desprovido